Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717943-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CHARLEY ANTONIO DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo da decisão que indeferiu pedido de transferência para cumprimento da pena em Buritis – MG (ID 58688511, p. 74/83). Sustenta que, condenado por crime de roubo, o mandado de prisão foi cumprido em Buritis – MG, na residência de seus pais, em 2.2.24. Sua família, incluindo a filha de 6 anos, moram em Buritis – MG. Não tem nenhum familiar que more no Distrito Federal. Tem direito à convivência familiar, nos termos do art. 103 da LEP. Alega que, embora a ação penal tenha tramitado em Planaltina – DF, o crime também foi cometido em Buritis-MG, pois os veículos furtados/roubados naquela cidade eram vendidos por ele em Buritis-MG. O crime se iniciava em Planaltina-DF e se consumava em Buritis-MG. Assim, nos termos do art. 6o do CP e do art. 70 do CPP, a competência para fins de cumprimento de pena é da comarca de Buritis – MG. O presídio do Distrito Federal está superlotado, enquanto o de Buritis – MG oferece condições mais dignas. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a transferência da execução para Buritis-MG. Apresentadas contrarrazões (ID 58688511, p. 98/9). A decisão agravada foi mantida (ID 58688511, p. 103). O agravante, condenado definitivamente à pena de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo circunstanciado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, teve expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena. O mandado foi cumprido em 2.2.24, em Buritis – MG (ID 58688511, p. 85/6). Na audiência de custódia, o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Buritis - MG determinou o imediato recambiamento do agravante para a comarca de origem, no Distrito Federal (ID 58688511, p. 84/5). Em e-mail enviado à VEP/DF consta que “o Presídio de Buritis-MG não tem estrutura suficiente para que o sentenciado cumpra sua execução nessa urbe.” (consulta seeu, autos n. 0407775-81.2023.8.07.0015, mov. 65.2). O MM. juiz da VEP/DF, diante da informação da inexistência de vagas em Buritis-MG, indeferiu pedido de transferência da execução para essa comarca (ID 58688511, p. 91). A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença (LEP, art. 65). Não havendo previsão diversa na lei de organização judiciária, o juízo da execução do estado onde proferida a sentença condenatória é o competente para a execução da pena. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante autoriza o art. 86, caput, da LEP - não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O preso tem direito ao convívio familiar. Essa garantia, contudo, não é absoluta. O fato de o agravante estar preso, cumprindo pena em estabelecimento prisional de Minas Gerais, não significa que seja conveniente para execução penal mantê-lo naquele estado. Transferir a execução para local em que o sistema prisional sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do condenado – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. Deixa-se de antecipar a tutela recursal. Intimem-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES